Tribunal: TJMT
Processo: 0011837-49.2012.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011837-49.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANDRE GIL FALCAO LISBOA (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO — INSPETOR DE TRIBUTOS — SALDO DE COTAS COMO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — PAGAMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE A EXONERAÇÃO — REVOGAÇÃO PELA LEI No 2.707/2004 — PREVALÊNCIADA LEI VIGENTE AO TEMPO DA EXONERAÇÃO — AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE
-
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por André Gil Falcão Lisboa em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0011837-49.2012.8.11.0002

por esta Câmara, que julgou prejudicado o recurso de apelação e retificou a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado
com o resultado, o Embargante interpõe os Declaratórios sustentando a ocorrência de omissão, ressaltando que o Decreto n.o 44, de 13 de setembro de 1996 foi completamente revogado pela Lei n.o 2.707, de 10 de novembro de 2004, esta equivocado, visto que a mencionada lei, modificou apenas a forma de remuneração que passou a ser por subsídio, deixando de pagar mensalmente, a partir da sua vigência, cotas de produtividade, não fazendo qualquer menção sobre as cotas pré-existentes, resultado de trabalho mensal extraordinário do embargante, ou seja, não houve revogação das cotas excedentes as quais o funcionário já fazia jus (direito adquirido).

Ao final, requer que seja sanada a premissa equivocada, atribuindo efeito modificativo ao julgado, declarando nulo o acordão recorrido, para o fim ser analisado o mérito do recurso de apelação (id. 122233462).

Ausente as contrarrazões (id. 126240680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado
.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir.

Analisando autos, verifico que a matéria restou generosamente examinada no decisum objurgado, transcrevo trecho do voto condutor, vejamos:

“...
Desta forma, constatado que o autor pediu sua exoneração em 15/10/2007, no momento em que a Lei no 2.707/2004 já estavam em vigor e, portanto, no período em que a composição de sua remuneração já não contava mais com o acréscimo da gratificação de produtividade. Assim, o autor não faz mais jus ao recebimento dos saldos excedentes das cotas.
Ademais, há de se ressaltar que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, assegurando-lhe somente à irredutibilidade de sua remuneração.

Logo, a lei vigente por ocasião da exoneração é a que deve ser aplicada, e não a legislação revogada, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis
:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (AREsp 779340, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Publicação 14/10/2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 52648/PI, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, possuindo somente direito em face de eventual redução no total da remuneração. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 51373/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

Aliás, em caso semelhante também já se manifestou este Sodalício, in verbis: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR PÚBLICO — INSPETOR DE TRIBUTOS — SALDO DE QUOTAS COMO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — PAGAMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE A APOSENTADORIA — ARTIGO 15, § 2o, DA LEI No 1.311, DE 28 DE JUNHO DE 1993 COM AS ALTERAÇÕES DA LEI No 1.617, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995 — REVOGAÇÃO PELA LEI No 2.707, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004 — PREVALÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DA APOSENTADORIA — DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — INEXISTÊNCIA. A lei vigente por ocasião da aposentadoria, que ocorreu em novembro de 2012, é a que deve ser aplicada, e não a legislação revogada, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. “Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, possuindo somente direito em face de eventual redução no total da remuneração.”. (STJ, RMS 51373/PR). Sentença retificada. Recurso prejudicado.” (N.U 0001123-25.2015.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)

Com essas considerações, retifico a sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados, condenando o autor no ônus de sucumbência e, portanto, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e, ainda, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação.
(
grifo nosso)
...”

Dessarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão do embargante não significa que a decisão colegiada contem vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n. 1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022